Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AO PROMISÁRIO ADQUIRENTE E EMBARGANTE. SUBSISTÊNCIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ELISÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INÉRCIA DO EMBARGANTE NA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (STJ, SÚMULA 303). PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. RECURSO ADEQUADAMENTE APARELHADO. GUIA DE CUSTAS. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE FIXO NÃO ADSTRITO AO VALOR DA CAUSA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a normatização interna editada por esta Corte de Justiça, de conhecimento público, especialmente dos operadores de direito e militantes no foro judicial local, o preparo dos recursos no ambiente das ações em que curso sob a jurisdição da Justiça do Distrito Federal é mensurado em montante fixo segundo a classe do instrumento recursal, não experimentando variação com base no valor da causa, tornando indiferente, para fins de aferição da regularidade do preparo consumado, a insubsistência na guia de custas do indicativo do valor agregado à correlata ação.

2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

3. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro em instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, sobejamente quando já registrado na matrícula do imóvel, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa, precipuamente quando o domínio do imóvel, na sequência, lhe é adjudicado em sede judicial.

4. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, não encerrando a inércia do titular do direito de propriedade, insubsistente situação de decadência ou prescrição, fato passível de extingui-lo e obstar que defenda seu patrimônio contra atos de expropriação advindos de processo que não lhe diz respeito.

5. Conquanto o adquirente afetado por constrição advinda de ação que lhe é estranha não tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre imóvel cujos direitos titulariza, porquanto promovida a averbação do negócio e a transcrição do bem para seu nome, afastando, assim, a apreensão de que permanecia pertencendo ao executado, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, a parte embargada se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, o havido enseja que, acolhida a pretensão desconstitutiva, os ônus da sucumbência a ela sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara.

6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.